Tribunal: TJSP
Processo: 1094960-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CULPA DO CORRÉU COMPROVADA NOS AUTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA REUNIDA POR CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS DE FORMA OBJETIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DAS AUTORAS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ POR DEDUZIREM EM JUÍZO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CULPA DO CORRÉU COMPROVADA NOS AUTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA REUNIDA POR CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS DE FORMA OBJETIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DAS AUTORAS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ POR DEDUZIREM EM JUÍZO PRETENSÃO QUE, SABIDAMENTE, ERA INDEVIDA, ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS E TENTANDO INDUZIR O JUÍZO EM ERRO. SENTENÇA MANTIDA.
Recursos de apelação improvidos.